Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711052-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25101142) opostos por JOEL ANTÔNIO DE ARAÚJO em face da decisão monocrática de ID 25043701, na qual concedi efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento interposto por DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS, ora embargada. O embargante noticia fatos que repercutem na natureza do contrato de trabalho dos empregados da COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB, os quais, segundo o asseverado, não são mais considerados empregados públicos, mas empregados do setor privado. Sobretudo com base nisso, defende a perda do objeto da presente pretensão recursal. Ao fim, postula que os embargos declaratórios sejam conhecidos, “para sanar omissão, fato "escamoteado" pela agravante, em detrimento ao princípio da cooperação processual e boa-fé, para não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso IIII, do CPC.” Em sede de contrarrazões (ID 25695603), a agravante/embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração em comento, requerendo também no ensejo que a parte adversa seja condenada por litigância de má-fé. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que a parte embargante, conquanto apenas mencione no pedido saneamento de omissão, em seus argumentos não faz nenhuma menção específica sobre a possível ocorrência, na decisão embargada, de quaisquer dos vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração. Da simples leitura do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, fica clara a inadequação do presente recurso para buscar o aclaramento da aludida decisão unipessoal. Para eventual reforma, a legislação específica e vigente prevê outra espécie recursal adequada e cabível para a hipótese despontada dos autos [v.g.: agravo interno (CPC, art. 1.021)]. Consoante sabido e consabido, a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrantemente inadmissivel o recurso à baila, o que obsta sobremaneira o seu conhecimento. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por fim, quanto ao pleito da parte embargada para condenar o embargante por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81), por ora, entendo como inaplicável à situação versada nos autos. Contudo, ressalto, no ensejo, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios por qualquer das partes poderá dar azo à aplicação da sanção legalmente prevista (CPC, art. 1.026, § 2o), independentemente do seu afastamento nesta ocasião. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para análise e julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator